Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721525-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON FERREIRA RAFAEL AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACKSON FERREIRA RAFAEL contra decisão (ID 233690934) da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA-EPP, deferiu a penhora mensal de 20% do salário da executada. Em suas razões (ID 72355817), o recorrente alega que: 1) não pode custear as despesas processuais; 2) o Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade apenas quando preservada a subsistência digna do devedor; 3) possui remuneração bruta que caracteriza situação de hipossuficiência econômica; 4) credora não comprovou que a penhora parcial do salário da recorrente não comprometeria seu sustento e de sua família; 5) o salário da recorrente é inferior ao valor necessário calculado pelo DIEESE para o sustento básico de uma família, o que reforça a inviabilidade de qualquer constrição. Requer a concessão da gratuidade judiciária e, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade do salário da parte agravada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, o agravante alega que é hipossuficiente, possui remuneração bruta de R$ 1.248,00 (ID 115550153). A renda mensal do recorrente é compatível com a concessão do benefício. DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça ao agravante para deixar de recolher preparo no presente recurso, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. I - É admitida a penhora on-line de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. II - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1787577, 07250155520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.)" O agravante apresenta recibo de pagamento de salário referente a janeiro de 2022. Sua remuneração bruta era de R$ 1.248,00 e líquida de R$ 1.153,86. Apresenta ainda boletos de água no valor de R$ 157,19 e de energia elétrica no valor de R$ 202,94, ambos referentes a fevereiro de 2022. Tais despesas, acrescidas do desconto de 20% sobre os rendimentos brutos do agravante, resultam em saldo de R$ 562,96 que, a princípio, é insuficiente para a subsistência (art. 375 do Código de Processo Civil). Ainda que os comprovantes de rendimentos estejam desatualizados e que não haja comprovação detalhada das despesas, a penhora de 20% dos rendimentos líquidos pode comprometer o mínimo existencial do agravante e de sua família. Assim, a princípio, a decisão deve ser reformada para reduzir o percentual penhorado para 5% dos rendimentos brutos do devedor, deduzidos os descontos compulsórios. Paralelamente, em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação recente comprobatória de sua situação financeira, tais como comprovantes de rendimento, extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos, que demonstrem a necessidade de reduzir ainda mais o percentual penhorado. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator